Tribunal: TJMT
Processo: 1024000-09.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024000-09.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), J. M. G. Z. - CPF: 106.442.541-06 (EMBARGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), LEANDRO ZOZOMAZORE DA SILVA - CPF: 038.864.121-56 (EMBARGADO), LEANDRO ZOZOMAZORE DA SILVA - CPF: 038.864.121-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO A MENOR COM DEFICIÊNCIA NEUROLÓGICA GRAVE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA. LEI SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao custeio de tratamento multidisciplinar a menor com paralisia cerebral tetraplégica espástica e síndrome de West, bem como a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Sustenta a embargante omissão quanto à inexistência de ato ilícito e à ausência de demonstração de agravamento do quadro clínico. Aponta, ainda, omissão quanto à incidência dos juros legais à luz da Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à inexistência de ato ilícito justificadora da negativa de cobertura pelo plano de saúde e à caracterização do dano moral; e (ii) saber se há omissão quanto à correção da taxa de juros moratórios diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma adequada e fundamentada os argumentos sobre a negativa de cobertura. Considerou que a recusa ao custeio de tratamento prescrito por médica especialista, sem justificativa técnica plausível, constitui conduta abusiva, configurando ato ilícito.

4. A decisão destacou que o rol da ANS possui natureza exemplificativa, inclusive antes da Lei nº 14.454/2022, e que a negativa do plano se fundou em cláusula genérica, dissociada da necessidade concreta do beneficiário, contrariando a boa-fé objetiva e o direito à saúde.

5. Quanto ao dano moral, restou evidenciado que o menor é portador de deficiências neurológicas severas, sendo os métodos terapêuticos negados imprescindíveis à sua funcionalidade vital mínima, o que justifica a reparação extrapatrimonial.

6. A jurisprudência invocada pela embargante trata de hipóteses fáticas diversas, não se aplicando de forma automática ao caso concreto.

7. Em relação à taxa de juros moratórios, o acórdão já havia fixado o percentual de 1% ao mês, conforme sentença. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 não incide sobre o caso concreto por tratar-se de norma material, não retroativa, sendo inaplicável a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão o acórdão que, de forma fundamentada, reconhece a abusividade da negativa de cobertura de tratamento prescrito a menor com deficiência neurológica grave, por extrapolar o mero inadimplemento contratual. 2. A reparação por danos morais é devida nas hipóteses em que a conduta da operadora de saúde compromete a dignidade e a integridade funcional mínima do beneficiário. 3. A Lei nº 14.905/2024, por se tratar de norma de direito material, não se aplica retroativamente às relações jurídicas consolidadas sob a égide de legislação anterior.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.º 1024000-09.2021.8.11.0041, interposto contra JOÃO MIGUEL GERMANO ZOZOMAZORE, menor impúbere representado por seu genitor, Sr. Leandro Zozomazore da Silva.

A demanda originária foi ajuizada com pedido de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, tendo por objeto a recusa da operadora de plano de saúde em custear integralmente os tratamentos multidisciplinares prescritos à criança autora, portadora de paralisia cerebral espástica do tipo tetraplégica e síndrome de West, sob o argumento de que os procedimentos solicitados (incluindo protocolo PediaSuit, método Bobath, fonoterapia, hidroterapia e terapia ocupacional) não estariam incluídos no rol da ANS.

Prolatada sentença de parcial procedência, foi interposto recurso de apelação, o qual foi conhecido e desprovido por esta Câmara, mantendo-se o entendimento de que a negativa de cobertura, nos moldes em que se operou, configura prática abusiva, violadora da boa-fé objetiva, do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana, fundamentos que amparam a condenação ao custeio integral do tratamento prescrito e ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

Contra esse v. acórdão, a ora embargante opôs os presentes Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, a existência de omissão no julgamento, consistente na ausência de manifestação explícita da Turma Julgadora sobre dois pontos:

1.

A inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de pressupostos autorizadores da indenização por danos morais, sustentando que, à época da negativa administrativa, não havia obrigação legal de custeio dos métodos pleiteados, à luz do então vigente rol da ANS;

2.

A correção dos juros de mora, postulando a substituição da taxa fixada pelo juízo de origem (1% ao mês) pela taxa SELIC, sob o argumento de que tal pretensão consubstancia matéria de ordem pública, passível de conhecimento inclusive de ofício.

Aduz a embargante, ainda, que a ausência de manifestação expressa sobre tais fundamentos configura omissão relevante a ser suprida pela via integrativa, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, adequar os encargos de atualização monetária e juros aos parâmetros da legislação vigente.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, no sentido do não acolhimento do recurso aclaratório, sob o fundamento de que se trata de mera tentativa de rediscussão do mérito já exaustivamente enfrentado, inexistindo qualquer vício no acórdão.

O Ministério Público, em seu parecer manifestou-se pelo não acolhimento dos embargos, assentando que o acórdão enfrentou de modo suficiente todas as teses veiculadas no apelo e que a pretensão da embargante configura, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1024000-09.2021.8.11.0041, que negou provimento à apelação interposta e manteve a condenação ao fornecimento de tratamento multidisciplinar ao autor, menor impúbere, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada inexistência de ato ilícito, argumentando que a recusa na autorização dos procedimentos solicitados decorreu da ausência de previsão no rol da ANS vigente à época, sendo, portanto, juridicamente justificável. Alega, ademais, que não houve demonstração de agravamento do quadro clínico do autor a justificar a condenação por dano moral, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a caracterização in re ipsa em hipóteses análogas.

Ainda, aponta omissão quanto à correção da forma de incidência dos juros moratórios, defendendo a aplicação da taxa SELIC, conforme entendimento jurisprudencial e à luz da superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm por finalidade exclusiva o suprimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação da prova.

No tocante à alegação de inexistência de ato ilícito e dano indenizável, verifica-se que não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada o mérito da questão, ao reconhecer que a negativa de custeio de tratamentos expressamente indicados por médica especialista — em favor de paciente com severa limitação neurológica —, sem justificativa técnica adequada, configura conduta abusiva, violadora dos princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, razão pela qual extrapola o mero inadimplemento contratual.

Ressaltou-se que, mesmo antes da edição da Lei nº 14.454/2022, consolidava-se na jurisprudência pátria a natureza exemplificativa do rol da ANS, sendo inadmissível a negativa de cobertura quando o procedimento indicado se revela, à luz de critério técnico idôneo, o único compatível com o quadro clínico apresentado.

A fundamentação do acórdão deixou claro que a recusa não se deu por ausência de cobertura da doença — o que seria lícito —, mas por vedação contratual genérica quanto ao método terapêutico utilizado, dissociada da real necessidade do beneficiário, circunstância que o Superior Tribunal de Justiça reputa ilegítima.

Quanto à alegação de que não restou demonstrado “sério agravamento do quadro clínico”, importa registrar que o voto condutor identificou que o menor é portador de paralisia cerebral tetraplégica espástica e síndrome de West, classificado no nível V do GMFCS, o mais severo da escala, sendo os métodos negados (PediaSuit, Bobath, hidroterapia etc.) instrumentos imprescindíveis à manutenção de funções vitais e à evolução neurofuncional mínima. Tais circunstâncias, por si, são aptas a justificar a reparação extrapatrimonial.

A jurisprudência invocada pela embargante (como o AgInt no REsp 2165667/SP), embora respeitável, refere-se a hipóteses fáticas distintas, não sendo extensível de forma automática a casos de crianças com deficiência neurológica grave e ausência de alternativa terapêutica eficaz. Nesse contexto, não há falar em omissão, mas sim em divergência valorativa quanto à interpretação das provas e do direito aplicável, hipótese insuscetível de reexame por meio de embargos de declaração.

No que diz respeito à alegação de omissão quanto à taxa de juros moratórios, igualmente não assiste razão à embargante.

A sentença de primeiro grau fixou os juros legais em 1% ao mês, a partir da citação, sem capitalização, critério esse confirmado no acórdão embargado. Não há, portanto, qualquer omissão sobre a matéria.

No mais, quanto à superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para prever a aplicação da taxa SELIC como parâmetro único de juros e correção monetária, impõe-se observar que se trata de norma de direito material, submetida ao princípio do tempus regit actum. A mora da embargante — fixada pela sentença — foi constituída anteriormente à entrada em vigor da referida norma, ocorrida apenas em 1º de setembro de 2024, após os marcos processuais essenciais da presente demanda (sentença e acórdão).

Nesse sentido, o seguinte julgado é paradigmático:

“A alteração do índice de correção monetária pela Lei 14.905/24 (taxa Selic) aplica-se apenas às decisões proferidas após a entrada em vigor da referida lei. Não há omissão em acórdão que, ao manter a sentença, não aplica a taxa Selic, quando a sentença foi proferida antes da vigência da nova lei.” (
TJSP, 6ª Turma Recursal Cível, Embargos de Declaração n.º 1000517-66.2024.8.26.0286, rel. Des. Márcio Bonetti, julgado em 21/10/2024
)

Assim, não se aplica a novel legislação ao caso concreto, prevalecendo, por conseguinte, o critério anteriormente adotado, fundado no art. 406 c/c art. 161, §1º, do CTN, em consonância com jurisprudência reiterada do STJ em matéria de responsabilidade contratual.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025